Tribunal: TJMT
Processo: 0039294-36.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0039294-36.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BELCHIOR BARBOSA DA SILVA - CPF: 864.383.441-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, não há falar-se em prescrição intercorrente.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Retorno à origem para regular processamento.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0039294-36.2012.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BELCHIOR BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
extinta com resolução de mérito a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0039294-36.2012.8.11.0041, movida contra
BELCHIOR BARBOSA DA SILVA,
com fundamento na incidência da prescrição intercorrente.

Inconformado, o Apelante aduz que não é o caso de extinção do feito, visto que cumpriu com todas as determinações do juízo e trouxe aos autos a documentação necessária ao prosseguimento da ação, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença, com a continuidade da demanda.

Contrarrazões ID. 239035655, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou
extinta com resolução de mérito a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0039294-36.2012.8.11.0041, com fundamento na incidência da prescrição intercorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante ingressou com a presente ação no ano de 2012, e o Apelado foi citado por edital em 2015, sendo que desde então vem sendo assistido pela Defensoria Pública, que realiza sua defesa por negativa geral.

Nos anos subsequentes – 2016 a 2022 – houve o devido impulso do processo com diversas diligências solicitadas pela parte exequente.

Por fim, sobreveio despacho em 01/03/2024 (ID. 239035187), ordenando a intimação do Apelante para
proceder ao recolhimento das custas correspondentes às pesquisas

junto ao sistema SNIPER e envio de ofício a CENSEC para localizar escrituras e procurações em nome do Executado, bem como para
se manifestar quanto à prescrição intercorrente.

Contudo, na sequência, foi proferida a sentença recorrida, tendo por anexo o resultado das buscas frutíferas quanto às informações solicitadas, tanto no
sistema SNIPER quanto junto ao CENSEC – sistema de busca por procurações em cartórios.

Analisando os autos, verifica-se que de modo algum houve desídia ou inércia do exequente, ora Apelante, que incansavelmente diligenciou em busca da satisfação de seu crédito.

Assim, a despeito dos fundamentos da sentença, não comungo da posição adotada pelo juízo
a quo
, pois entendo que privilegia o devedor em detrimento do (diligente) credor.

A meu ver, o Poder Judiciário não pode compactuar com a inadimplência e premiar o mau pagador com o reconhecimento da prescrição intercorrente, desfavorecendo o credor que se cerca das medidas postas à disposição pela própria Justiça, a fim de reaver seu crédito.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA

–

SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário-.

(N.U 1012525-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (destaquei).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, com a manifestação do credor sobre o retorno das pesquisas junto aos Sistemas
SNIPER e CENSEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024